Tribunal: TJSP
Processo: 2267966-98.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Deferimento da liminar, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-lei no 911/69. Insurgência do réu, informando a contratação de seguro de proteção financeira e a ocorrência de sinistro relacionado ao desemprego. Superveniente prolação de r. sentença de procedência da demanda. Perda do objeto do presente recurso, voltado à

Ementa:
Processual. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e apreensão. Deferimento da liminar, nos termos do art. 3o, caput, do Decreto-lei no 911/69. Insurgência do réu, informando a contratação de seguro de proteção financeira e a ocorrência de sinistro relacionado ao desemprego. Superveniente prolação de r. sentença de procedência da demanda. Perda do objeto do presente recurso, voltado à revogação da liminar concedida. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000278737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2267966-
98.2019.8.26.0000, da Comarca de Cubatão, em que é agravante EDSON CARLOS
MIRANDA, é agravado COMPANHIA DE ARRENDAMENTO MERCANTIL RCI
BRASIL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E FRANCISCO
CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FABIO TABOSA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267966-98.2019.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 16.189
2
Agravante – Edson Carlos Miranda
Agravado Banco RCI Brasil S/A.
Agravo de Instrumento no 2267966-98.2019.8.26.0000 2a Vara de Cubatão
Voto no 16.189
Processual. Alienação fiduciária. Veículo automotor. Busca e
apreensão. Deferimento da liminar, nos termos do art. 3o,
caput, do Decreto-lei no 911/69. Insurgência do réu,
informando a contratação de seguro de proteção financeira e a
ocorrência
de
sinistro
relacionado
ao
desemprego.
Superveniente prolação de r. sentença de procedência da
demanda. Perda do objeto do presente recurso, voltado à
revogação da liminar concedida. Agravo de instrumento não
conhecido.
VISTOS.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão reproduzida a fls.
63/64 dos autos principais, que, no âmbito de demanda de busca e apreensão relativa a
veículo alienado fiduciariamente, nos termos do Decreto-lei no 911/69, deferiu a liminar
requerida.
Insurge-se o réu, sustentado, em síntese, a necessidade da
revogação da liminar, tendo em vista a contratação de seguro de proteção financeira,
garantindo quatro parcelas do financiamento, e o fato de ter sido demitido em 30/4/2019.
Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. decisão agravada.
Deferiu-se o processamento do recurso, dispensando-se outrossim
a prestação de informações pelo MM. Juízo a quo.
O recurso é tempestivo, tendo-se deixado de apresentar, nos
termos do art. 1.017, §5o, do CPC, as peças obrigatórias por serem eletrônicos os autos
principais, bem como de recolher o preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade
processual. A instituição financeira agravada manifestou-se em contrarrazões a fls. 74/80.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267966-98.2019.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 16.189
3
É o caso de se reconhecer a falta de interesse recursal
superveniente.
Com efeito, por consulta ao andamento processual no sistema
informatizado SAJ, verifica-se ter sido proferida sentença julgando procedente a demanda
originadora do presente agravo, confirmando a liminar deferida.
O caso é, pois, de reconhecimento da perda do objeto do agravo, já
que uma vez proferida decisão pelo MM. Juízo de Primeiro Grau, fundada em cognição
exauriente, não cabe mais discussão sobre decisão por esse anteriormente proferida em
cognição sumária.
Nesses termos já se manifestou, por diversas vezes, este C.
Tribunal de Justiça:
“Plano de Saúde Ação de revisão contratual, com pedido de
antecipação de tutela Insurgência em relação a decisão que concedeu a
tutela antecipada - Prolação de sentença - Advinda a cognição exauriente
da sentença, é absorvida a cognição sumária da decisão interlocutória - O
recurso perdeu seu objeto Agravo prejudicado” (Agravo de Instrumento no
2080849-37.2014.8.26.0000, 8a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Silvério da Silva, j. 7/5/2015). No mesmo sentido: Agravo de Instrumento
no 2114390-27.2015.8.26.0000, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Ruy
Coppola,
j.
23/7/2015;
Agravo
de
Instrumento
no
2227804-37.2014.8.26.0000, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial,
Rel. Des. Enio Zuliani, j. 25/3/2015; e Agravo de Instrumento no
2047032-79.2014.8.26.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Viviani Nicolau, j. 10/6/2014.
E, no mesmo sentido, o E. Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL.
RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONTRA DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA.
POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO
CONFIGURADA.
1.- Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, resta
prejudicado, pela perda de objeto, o Recurso Especial interposto contra
Acórdão que julgou Agravo de Instrumento de decisão que deferiu a
antecipação de tutela, quando se verifica a superveniente prolação da
Sentença de mérito.
2.- A prolação da sentença de mérito confirmando o provimento em
antecipação de tutela absorve os seus efeitos, por se tratar de decisão
proferida em cognição exauriente, restando ao sucumbente a impugnação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2267966-98.2019.8.26.0000 - Cubatão - Voto no 16.189
4
da Sentença e não mais da decisão liminar.
3.- Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos,
para cassar o Acórdão Embargado, julgando prejudicado o Recurso
Especial.” (EDcl no AgRg no REsp no 1.293.867/MT, 3a T., Rel. Min.
Sidnei Beneti, j. 5/8/2014, DJe 1/9/2014).
Ante o exposto, não se conhece do agravo.
FABIO TABOSA
Relator